Tribunal: TJDFT
Processo: 0717950-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RÉU DOMICILIADO EM CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DIVERSA. ELEIÇÃO DE FORO EM COVENÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo condomínio autor/recorrente para anular a sentença que, tendo reconhecido a incompetência territorial do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista que a ré/recorrida não está domiciliada na referida Circunscrição Judiciária, mas na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília.
3. A recorrente ajuizou ação de cobrança relativa a despesas condominiais em face da ré/recorrida, visando o recebimento de R$ 1.213,80 (mil duzentos e treze reais e oitenta centavos)
4. Nas razões recursais, o recorrente alega que é condomínio de fato, não regularizado, de modo que esta condição o capacita para gerir o condomínio e pleitear em juízo as taxas não pagas. Sustenta que, por se tratar de competência relativa, não poderia o juízo de origem reconhecer, de ofício, eventual incompetência. Além disso, argumenta que, na convenção do condomínio, existe eleição de foro na Circunscrição Judiciária de Águas Claras.
5. A recorrida não apresentou contrarrazões, porquanto ainda não foi citada.
6. A competência para a cobrança de taxas condominiais é a do local onde a obrigação deve ser satisfeita, nos termos do art. 53, inciso III, alínea “d”, do CPC. Além disso, há disposição expressa no art. 49 da convenção do condomínio (ID 40973174 - Pág. 12), fixando como foro de eleição a Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Outrossim, a Colônia Agrícola 26 de setembro, local em que se situa o condomínio recorrente, está sob a jurisdição da Circunscrição de Águas Claras (Acórdão 1063983, 20170020091688DVJ, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 28/11/2017, publicado no DJE: 4/12/2017. Pág.: 840/845)
7. O reconhecimento da incompetência exige a provocação da parte e mediante demonstração de abusividade ou de que a escolha é prejudicial ao recorrido, o que não restou evidenciado no caso em apreço, pois ainda não apresentada a contestação até o momento. Precedente: (Acórdão 1407966, 07149934320218070020, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
9. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.